Tribunal: TJDFT
Processo: 0750167-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006, C/C OS ARTIGOS 5o, INCISO III, E 7o, INCISO II, DA LEI No 11.340/2006. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e no resguardo à integridade física e psíquica da vítima. O paciente, mesmo intimado do deferimento das medidas protetivas, descumpriu a ordem judicial imposta, compareceu bêbado e drogado ao endereço da vítima e ameaçou ofender a sua integridade física com óleo quente. Além disso, foi constatado que o paciente danificou o dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira) e frustrou sua intimação pessoal. O modus operandi empregado demonstra um perfil violento e descontrolado por parte do agressor, especialmente quando se verifica que ele ostenta diversas passagens por fatos semelhantes praticados contra a vítima.
A segregação cautelar, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, em razão das circunstâncias concretas do fato-crime e do descumprimento das medidas protetivas impostas, evidenciam a periculosidade do paciente e o comprovado risco de reiteração delitiva. Circunstâncias fáticas que não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da aplicação da lei penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da gravidade evidenciada no crime e do risco de reiteração delitiva.
Ordem denegada.